Tribunal: TJMT
Processo: 1027864-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1027864-50.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI PAULO DE BRITO - CPF: 004.165.651-23 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 32.595.278/0001-45 (APELADO), POLLYANNA SILVIA AMARO - CPF: 052.151.436-33 (ADVOGADO), WEBERT ANTONIO DE ARAUJO ROCHA - CPF: 001.462.716-70 (ADVOGADO), RAIANE SOARES ROSA - CPF: 074.435.886-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO
PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
, APÓS A
RELATORA ADERIR
AO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO
2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DANOS EMERGENTES E CANCELAMENTO DE CONTRATO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS DA RÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com pedido de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a rescisão do contrato, rejeitando os pleitos de indenização por danos materiais, morais e emergentes. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para impugnar contestação e documentos da parte ré, e requer, subsidiariamente, a reforma da decisão para condenar a ré ao pagamento de indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do autor para impugnar a contestação e os documentos apresentados pela parte ré configura cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, asseguram às partes a oportunidade de se manifestar sobre todos os atos processuais que possam influenciar no julgamento da causa.

4. Os arts. 350 e 351 do CPC determinam a intimação do autor para impugnar a contestação quando o réu apresenta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, ou matérias do art. 337, sob pena de nulidade processual.

5. A ausência de intimação específica para réplica, sobretudo diante da juntada de documentos relevantes pela ré (regulamento interno e cláusulas contratuais), configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício efetivo do contraditório.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte estadual reconhece que a não abertura de prazo para manifestação do autor sobre contestação e documentos implica nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação do autor para impugnar contestação e documentos apresentados pelo réu configura cerceamento de defesa.

2. A nulidade da sentença deve ser reconhecida quando fundada em elementos trazidos pelo réu, sem prévia oportunidade de manifestação da parte contrária.

3. O processo deve retornar à origem para reabertura do prazo de impugnação e regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 350 e 351. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1051652/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.09.2011, DJe 03.10.2011; TJ-MT, Apelação Cível no 1006331-74.2023.8.11.0007, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000157-57.2021.8.11.0027; TJ-MT, Apelação Cível no 1047202-78.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SIDNEI PAULO DE BRITO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Danos Emergentes e Cancelamento de Contrato (Proc. no 1027864-50.2024.8.11.0041) ajuizada pelo apelante em face de PANTHER CLUBE DE BENEFÍCIOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a rescisão contratual, rejeitando os demais pleitos indenizatórios (Id. 311478883).

Em suas razões recursais (Id. 311478884), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado prazo para impugnar a contestação e
documentos apresentados pela ré. Alega que tal omissão comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença.

No mérito, o apelante sustenta que firmou contrato de proteção veicular com a apelada em 17/08/2021 e, em 03/05/2024, sofreu acidente envolvendo atropelamento de animal, que resultou em diversos danos ao seu veículo. Após o sinistro, apresentou à requerida três orçamentos de reparo, cujo valor médio seria de aproximadamente R$ 6.021,00, mas a associação propôs acordo extrajudicial no valor de R$ 2.422,70, o qual foi recusado por não cobrir adequadamente os prejuízos.

Alega que a requerida não apresentou justificativa válida para a proposta de valor inferior aos custos efetivos de reparo e que, ao recusar a indenização, incorreu em inadimplemento contratual. Defende que cumpriu suas obrigações como associado e que o termo de acordo extrajudicial enviado pela apelada comprovaria a ciência da ré sobre o evento e sua obrigação de cobertura.

Requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença ou, alternativamente, a reforma da decisão para condenar a ré ao pagamento dos valores referentes aos danos materiais, além de indenização por danos morais e devolução da taxa de adesão.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 311478889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Antes de adentrar o mérito, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante.

O recorrente alega que não lhe foi concedido prazo para impugnar a contestação e os documentos apresentados pela parte ré, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tal alegação não prospera.

Consoante se extrai do despacho de Id. 311478878, após a apresentação da contestação, o juízo intimou as partes para manifestação acerca da necessidade de produção de provas. Na referida oportunidade, o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 311478881), deixando de apresentar qualquer impugnação aos documentos da ré ou mesmo de postular a produção de provas adicionais. Operou-se, assim, a preclusão consumativa, não sendo admissível, apenas em sede recursal, suscitar nulidade que não foi alegada em tempo oportuno.

A ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos não enseja nulidade quando a parte, intimada para manifestação ampla, deixa de se insurgir ou pedir dilação probatória, configurando-se concordância tácita com o andamento processual.

Dessa forma, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa e
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de negativa indevida de cobertura securitária por parte da
apelada, diante da recusa em reembolsar os valores despendidos unilateralmente pelo autor em oficina particular, após sinistro veicular ocorrido em 03/05/2024.

Como relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo segurado, com fundamento na apólice vigente, em razão da recusa da seguradora em reembolsar despesas realizadas em virtude do acidente. A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte autora agiu por conta própria, não observando as cláusulas contratuais que condicionam a cobertura à prévia autorização e cumprimento dos trâmites definidos na apólice.

É incontroverso o acidente envolvendo o veículo do autor e a formalização do contrato de proteção veicular com a apelada. No entanto, o direito à cobertura securitária está condicionado ao cumprimento de cláusulas contratuais expressas, as quais não foram observadas pelo apelante.

A sentença reconheceu, com apoio no contrato e no regulamento interno (Id. 311478399 e Id. 311478877, respectivamente), que a cobertura do evento danoso dependia de pagamento da cota de participação mínima; autorização prévia da associação para a realização do reparo; e realização do reparo em oficina previamente autorizada, o que não foi demonstrado.

Embora o apelante tenha acostado os documentos de orçamentos e notas fiscais, requerendo, portanto, a condenação da requerida ao pagamento dos valores que entende devido, não há comprovação da anuência da ré para a oficina escolhida, tampouco do pagamento da cota de participação, cuja ausência é suficiente, por cláusula expressa, para excluir o direito ao ressarcimento.

O valor ofertado em acordo extrajudicial (Id. 311478853), ainda que inferior ao valor médio dos orçamentos, não representa confissão de obrigação integral, sendo mera tentativa de composição. O não aceite da
proposta não implica inadimplemento da ré, mas tão somente encerramento da negociação.

Em suma, não comprovado o adimplemento contratual e as condições específicas para a cobertura, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente “
ação por recusa da seguradora em pagar conserto de veículo - "abuso de direito" - com pedido de dano moral, reembolso de valor contido na média dos orçamentos em anexo, e valor já pago pelo autor, (danos emergentes), para corrigir avarias de urgência, e cancelamento do contrato
”, buscando o pagamento da cobertura securitária contratada com a ré, em razão de acidente do veículo segurado.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, visto que não foi intimado para apresentar impugnação à contestação e aos documentos juntados pela ré.

Sobre a questão, os
arts
. 350 e 351 do CPC estabelecem:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

O princípio do contraditório, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, garante às partes o direito de participar efetivamente do processo, manifestando-se sobre todos os atos processuais relevantes, especialmente aqueles que possam influenciar na formação do convencimento do julgador.

Neste caso, após a apresentação da contestação, não houve intimação específica do autor para impugná-la, apenas para informar sobre as provas que pretendia produzir, privando-o da oportunidade de se manifestar sobre as alegações e documentos apresentados pela parte contrária.

Na contestação a ré apresentou argumentos substanciais e documentos relevantes para o deslinde da causa, como o regulamento interno da associação e disposições contratuais que, segundo a ré, não teriam sido observadas pelo autor. Tais elementos foram determinantes para o convencimento do juízo, que fundamentou sua decisão justamente nas cláusulas contratuais e no regulamento interno apresentados pela ré.

Não procede o argumento da apelada de que teria ocorrido preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois embora o apelante tenha sido intimado para especificar provas, tal circunstância não supre a
necessidade de prévia intimação para impugnar a contestação, ato processual específico e essencial para o exercício do contraditório.

A propósito, julgado desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - ART. 350 DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação da parte autora para impugnar a contestação configura cerceamento do direito de defesa, capaz de gerar a nulidade da sentença e a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para oferecimento de impugnação.

“A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do
art
. 301, do CPC/73
( CPC
/15 art. 337), seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar artigos 326 e 327 CPC/73
( CPC
/15 art. 350 e art. 351)
” .
(STJ, 3a Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011,
DJe
03/10/2011).

(TJ-MT - Apelação Cível: 10063317420238110007, Relator:
Serly
Marcondes Alves, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

E ainda:

AP 1000157-57.2021.8.11.0027;

AP 1047202-78.2022.8.11.0041.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e, com isso, dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a intimação do autor para apresentar impugnação à contestação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Retifico
o
meu voto e adiro integralmente ao voto
do 2o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1o/10/2025